Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738605-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATUZALEM ISIDIO DOS ANJOS AGRAVADO: SERASA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por MATUZALEM ISIDIO DOS ANJOS contra a decisão ID origem 207591250 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do de liquidação de sentença no 0720288-16.2024.8.07.0001 ajuizado em desfavor de SERASA S.A. Na petição inicial de liquidação individual de sentença coletiva, dentre os demais, pedidos, a parte agravante requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Em decisão de ID origem 198654751, o agravante foi intimado para apresentar documentos comprobatórios do direito pleiteado: [...] Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte autora deverá, em 15 dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos três últimos comprovantes de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de sua titularidade, e de eventual cônjuge, nos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas processuais. A parte agravante emendou a inicial com a documentação indicada (ID origem 205269999). Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a gratuidade de justiça e determinou ao autor o recolhimento das custas, nos seguintes termos: Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que a parte é funcionária pública que percebe salário superior a sete mil reais mensais, conforme ID 205270010, o que é incompatível com alguém pobre juridicamente falando.. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Nas razões recursais, o agravante sustenta a impossibilidade de uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade da justiça. Argumenta que o juiz usou critérios objetivos inadequados para indeferir o pedido de gratuidade, desconsiderando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Alega que, segundo o artigo 99 do CPC, o juiz só pode indeferir o benefício se houver evidências de que a parte não preenche os requisitos legais, e antes disso deve solicitar comprovação adicional se necessário. Além disso, alega que o juiz deve avaliar a hipossuficiência com base em critérios subjetivos e individuais. Aduz demonstrar, com documentos, não possuir condições econômicas de arcar com as custas processuais sem comprometer a subsistência de sua família, e que a análise deve focar no orçamento familiar e não apenas individual, considerando a real capacidade financeira do agravante, sendo suficiente que as despesas processuais causem dificuldades financeiras significativas para demonstrar a situação de carência. Sustenta suas alegações indicando julgados diversos no sentido do pleiteado. Ao final, o agravante requer a gratuidade de justiça recursal, a antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça; e, no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos no art. 4o, da resolução 271/2023 editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o qual prevê a presunção de vulnerabilidade econômica de pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 salários mínimos. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal bruta em quantia inferior a esse montante. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1884194, 07171885620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no PJe: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1], a análise dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Determinado ao Agravante que apresentasse documentação comprobatória da miserabilidade jurídica pela Decisão de ID origem 198654751, este juntou extratos bancários, contracheques e o comprovante do imposto de renda. Verifica-se dos extratos bancários de maio, junho e julho de 2024 (Ids origem 205270008, 205270007 e 205270005), que o agravante recebe, além do valor de seu salário, outras quantias intituladas Crédito Pix que não foram justificadas. Em 08 de maio, houve o recebimento de pix no valor de R$ 3.456,17. Já no dia 10 do mesmo mês, outro no valor de 1.201,61. No dia 06 de junho, recebeu 3 créditos de pix nos valores de R$ 1.901,29, R$ 10.000,00 e R$ 2.500,00. Por fim, em 04 de julho, recebeu R$ 3.008,27 em pix. Já em análise aos contracheques juntados (Ids origem 197697803, 205270010 e 205270009), fica evidente o salário bruto recebido pelo agravante é superior a R$ 7.060,00 correspondente a 5 salários mínimos. Ademais, em que pese a existência de 8 empréstimos consignados no contracheque, esta situação não pode ser considerada em favor do agravante, visto que o endividamento voluntário não é causa para a concessão de benesse de gratuidade de justiça. Neste sentido já entendeu este eg. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE. ENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. ATO VOLUNTÁRIO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. A Constituição da República, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). II. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, o agravante é servidor público aposentado, perfaz renda bruta mensal acima de R$ 13.000,00 e, a despeito dos quatro empréstimos consignados, não evidenciou que eles ocorreram por caso fortuito ou força maior, nem apresentou comprovação de despesas essenciais mensais. Dessa forma, não é possível inferir que ele não conseguirá arcar com as despesas do processo (aqui, uma das mais baratas do país), em detrimento do próprio sustento e da sua família ("mínimo existencial"), dada a renda líquida superior a cinco mil reais. IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1828218, 07453664920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, após os descontos de empréstimos, a renda líquida do agravante fica em torno de 3 a 4 mil reais. Desta maneira, ao menos em cognição sumária, há indícios de que o agravante não se enquadra no perfil de pessoa juridicamente hipossuficiente, conforme parâmetros comumente adotados por este Eg. Tribunal. Logo, os elementos contidos nos autos sugerem dúvidas acerca da hipossuficiência do Agravante, faltam pressupostos legais para a concessão de gratuidade, bem como, apesar de oportunizado comprovar a situação financeira, não apresentados documentos capazes de comprovar a miserabilidade jurídica ou a situação socioeconômica familiar. Dessa forma, entendo que o agravante não faz jus ao benefício, especialmente em virtude da ausência de comprovação de que a renda familiar não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos, previsto na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF e adotado por este eg. Tribunal em diversos julgados como o principal parâmetro para avaliar a hipossuficiência econômica do pleiteante. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça recursal. Intime-se, pois, o agravante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 101, §2o, do CPC. Após o transcurso do prazo, retornem-se os autos para análise da admissibilidade recursal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/imagens-e-arquivos-2023/nota-tecnica-11-gratuidade-de-justica.pdf . Acesso em: 18 de jul. de 2023.